Tribunal: TJSP
Processo: 1000108-37.2020.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - - Ausente o pagamento do débito - Caracterização da mora - Notificação enviada ao endereço de residência da Requerida - Mudança de endereço sem comunicar ao Autor - Violação ao princípio da boa-fé (compete às partes informar eventual alteração cadastral, incluída a mudança do endereço do contratante) - Validade da notificação premonitória -

Ementa:

BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - - Ausente o pagamento do débito - Caracterização da mora - Notificação enviada ao endereço de residência da Requerida - Mudança de endereço sem comunicar ao Autor - Violação ao princípio da boa-fé (compete às partes informar eventual alteração cadastral, incluída a mudança do endereço do contratante) - Validade da notificação premonitória - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para consolidar a posse e a propriedade do bem em favor do Autor, tornando definitiva a liminar concedida - RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000108-37.2020.8.26.0543, da Comarca de Santa Isabel, em que é apelante
CREMILDA RIBEIRO SOUZA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000108-37.2020.8.26.0543 -Voto no
2
Comarca: Santa Isabel - 1a Vara
MMa. Juíza da causa: Flávia Martins de Carvalho
Apelante: Cremilda Ribeiro Souza Pereira
Apelado: Banco Itaú Unibanco S/A.
BUSCA
E
APREENSÃO
DE
VEÍCULO
-
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
-
-
Ausente
o
pagamento do débito - Caracterização da mora -
Notificação enviada ao endereço de residência da
Requerida - Mudança de endereço sem comunicar ao
Autor - Violação ao princípio da boa-fé (compete às
partes informar eventual alteração cadastral, incluída a
mudança do endereço do contratante) - Validade da
notificação
premonitória
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA, para consolidar a posse e a
propriedade do bem em favor do Autor, tornando
definitiva a liminar concedida - RECURSO DA
REQUERIDA IMPROVIDO
Voto no 26937
Trata-se de apelação interposta pela Requerida contra a
sentença de fls.72/73, prolatada pela I. Magistrada Flávia Martins de Carvalho (em
31 de março de 2020), que julgou procedente a “ação de busca e apreensão”, para
consolidar a posse e a propriedade do bem em favor do Autor, tornando definitiva a
liminar concedida, condenando a Requerida ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios do patrono do Autor (fixados em 10% do
valor da causa a que foi atribuído o valor de R$ 20.418,14), observada a gratuidade
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000108-37.2020.8.26.0543 -Voto no
3
Alega que não enviada notificação premonitória, que cabível
a extinção do processo, e que possível a revisão do contrato (“pedido
reconvencional”). Pede o provimento do recurso, para a extinção do processo, com
fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e para a procedência da
“reconvenção” (fls.75/106).
Contrarrazões a fls.114/124.
É a síntese.
De início, não conheço do pedido da Requerida para a
“revisão do contrato reconvenção” (fls.96/104), uma vez que a reconvenção deve
ser apresentada quando da apresentação da contestação (artigo 343 do Código de
Processo Civil), o que não ocorreu, de modo que incabível a inovação nas razões
recursais.
No mais, incontroverso que firmado o contrato de
financiamento (fls.36/39), com garantia de alienação fiduciária referente ao veículo
“Ford/Courier”, placas EIL-4597, e que impagas as parcelas avençadas desde 20 de
agosto de 2019 (fls.06/07).
O artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei número 911/69, com
redação dada pela Lei número 13.043/14, impõe que, no caso de inadimplemento de
obrigação garantida por alienação fiduciária, “a mora decorrerá do simples
vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada
com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido
aviso seja a do próprio destinatário”.
Assim, a notificação premonitória constitui documento
essencial ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, pois sua ausência inviabiliza
o julgamento de mérito.
Neste sentido, aliás, a Súmula 72 do Superior Tribunal de
Justiça (“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente”), notando-se que, embora editada em 20 de abril de 1993,
tal ditame permanece em vigor após vigência da Lei número 13.043/14.
Com efeito, a parte inicial do artigo 2o, § 2o (“A mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000108-37.2020.8.26.0543 -Voto no
4
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento”) não foi alterada pelo
disposto na Lei número 13.043/10 e, portanto, não afasta a incidência da Súmula.
A Requerida não recebeu a notificação premonitória no
endereço descrito no contrato de fls.36/39 (Rua Norte, número 228, Santa Isabel/SP),
e consignado no aviso de recebimento que a Requerida “mudou-se” (fls.45).
Contudo, suficiente a notificação enviada à Requerida (ao
endereço constante do contrato), com a comprovação da constituição em mora,
ressaltando-se que, nos termos do artigo 422 do Código Civil, os contratantes são
obrigados a guardar os princípios de probidade e boa-fé, tratando-se, pois, de
imposição moral e jurídica, competindo às partes, portanto, informar eventual
alteração cadastral incluída a mudança do endereço do contratante, o que não
ocorreu.
Dessa forma, porque comprovado o pressuposto processual
da ação de busca e apreensão (notificação enviada à Requerida ao endereço constante
do contrato), correta a procedência do pedido, o que torna de rigor o improvimento
do recurso.
Por fim, razoável a majoração do valor dos honorários
advocatícios do patrono do Autor para 15% do valor da causa (a que foi atribuído o
valor de R$ 20.418,14), nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil1.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e majoro os
honorários advocatícios do patrono do Autor para 15% (quinze por cento) do valor da
causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão, observada a
gratuidade processual.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
1 Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 11. O
tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.